Tribunal: TJSP
Processo: 1025069-29.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DESERÇÃO. Ação de revisão de cláusula contratual. Recurso deserto. Apesar de devidamente intimado para recolher o complemento do preparo recursal, nos termos do § 2o, do art. 1.007, do CPC, o apelante quedou-se inerte. RECURSO NÃO CONHECIDO.